Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ARTIGO 921, INCISO I, C/C ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA “A” DO CPC/15. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Determinada a penhora no rosto dos autos de processo em que o Executado possui crédito, o sobrestamento do cumprimento de sentença é possível até que haja a efetivação ou não do crédito penhorado, nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínea "a", ambos do CPC/15. Precedentes.
2. O referido sobrestamento não se trata da suspensão do processo executivo pelo prazo de 1 (um) ano, com a consequente suspensão da prescrição, prevista no § 1o do art. 921 do CPC/15, eis que bens passíveis de penhora do devedor foram localizados; logo, não se aplica a suspensão descrita no inc. III do art. 921 do CPC/2015.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.